Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713939-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MACEDO PAZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Principal Construções Ltda. e outra pretendem obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, tendo reconhecido a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação celebrado entre as partes, declinou da competência em favor da Vara de Execução de Taguatinga, DF. Em suas razões, as agravantes alegam que deve ser considerado competente o foro livremente escolhido pelas partes para dirimir controvérsias referentes ao contrato de aluguel. Argumentam que a determinação de remessa dos autos à circunscrição de Taguatinga carece de amparo legal. Afirmam que se trata de contrato de locação comercial e que, em casos como o dos autos, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro depende da comprovação da hipossuficiência de uma das partes ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja declarado competente o juízo a quo para julgar a presente demanda. Sucessivamente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos ao Juízo de Taguatinga até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Taguatinga, que poderá, eventualmente, ser considerado incompetente para julgar a presente demanda, o que pode retardar o trâmite processual, além de poder gerar a anulação de atos processuais que venham a ser praticados por juízo não competente. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que os §§ 3o e 4o do art. 63 do CPC permitem ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, e à parte requerida, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a aplicação do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. No caso dos autos, não existe relação de consumo entre as partes e, ao que tudo indica, não há hipossuficiência de qualquer das partes, nem dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, não parece possível, ao menos por ora, a declinação de ofício da competência, conforme, aliás, se pode extrair da leitura dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Em regra, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula. Contudo, na hipótese vertente, a parte agravada sequer foi citada. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. CONTRATO. VALIDADE. ART. 63, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. In casu, a cláusula de eleição de foro refere-se à competência territorial, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse prisma. 3. É incabível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro sem demonstração de abusividade e concomitantemente exercer uma pretensão com fundamento na validade desse mesmo contrato, como pretende a recorrente (venire contra factum proprium). 4. Incabível analisar a questão sob o prisma da eventual abusividade da cláusula de eleição, se esse não foi um dos fundamentos utilizados pela parte interessada no seu afastamento. Observância obrigatória do princípio da adstrição ou congruência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1232372, 07210909020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A competência territorial é, em regra, relativa, não podendo ser declarada de ofício, nos termos do enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. É facultado às partes, através de um negócio jurídico pré-processual, elegerem juízo em que serão dirimidos eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico. Art. 63 do Código de Processo Civil. 3. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro. 4. A cláusula de eleição de foro somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. 5. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1296707, 07068315620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Depreende-se que nas relações de direito privado se admite a eleição de foro contratual, cuja invalidação de regra se dá mediante provocação das partes, sob pena de prorrogação, salvo hipótese de inequívoca configuração de abusividade da respectiva cláusula a ponto de dificultar a defesa do direito de parte hipossuficiente em juízo a permitir a pronta atuação de ofício do juiz. 3. Na hipótese, a relação jurídica base possui natureza pessoal, discutindo-se acerca de inadimplemento de contrato de locação comercial de imóvel ajustado entre administradora imobiliária e empresa de prestação de serviços gerais. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do domicílio do locador para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico, o que por si só não caracteriza abusividade. 4. Não restando apurado que o ajuizamento de demanda judicial no foro escolhido pelas partes geraria prejuízo à ampla defesa do demandado, tampouco demonstrado sua hipossuficiência, afasta-se a incidência do art. 63, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1329644, 07121657120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Para a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é necessária a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça. 2. Não caracterizada, em princípio, a relação de consumo entre as partes, afasta-se a declinação da competência de ofício em favor do domicílio da parte executada, sem prejuízo de nova análise posteriormente à citação, se argüida a incompetência. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 945593, 20150020334546AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 13/6/2016. Pág.: 449/460). Diante de tais considerações, e ao que tudo indica, a afirmação da ilustre Magistrada singular de que “a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição” não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o feito tramite regularmente perante o Juízo a quo – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília –, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessário proceder à intimação do agravado, que ainda não foi citado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator